Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que, os argumentos trazidos pelo embargante são basicamente os mesmos apresentados no agravo de instrumento. Ou seja, a insurgência do embargante é contra acórdão que manteve decisão que incluiu no cumprimento de sentença honorários advocatícios, mesmo que a sentença exequenda tenha sido proferida em mandado de segurança.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Recurso conhecido e desprovido.